Tribunal: TJDFT
Processo: 0733343-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII DO CDC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A inversão do ônus da prova não se dá de modo automático, sendo admitida somente nas hipóteses em que estiver demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor, ou mesmo no caso de se tratar de parte hipossuficiente. Inteligência do art. 6o, VIII do CDC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.